Tribunal: TJPA
Processo: 0013981-29.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013981-29.2014.8.14.0006

APELANTE: FERNANDA SILVIA CARVALHO MOREIRA, OSMAR MOREIRA FILHO, OSISMAR CARVALHO MOREIRA, ANNA VICTORIA COSTA MOREIRA

APELADO: ANNA VICTORIA COSTA MOREIRA, FERNANDA SILVIA CARVALHO MOREIRA, OSISMAR CARVALHO MOREIRA, OSMAR MOREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO REGISTRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente ação negatória de paternidade c/c anulação de registro civil, reconhecendo a inexistência de prova de vício de consentimento no reconhecimento voluntário da filiação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
Discute-se: a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de exame de DNA; a possibilidade de desconstituição da paternidade registral; e a adequação da verba honorária fixada sobre valor da causa irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
Inexistência de cerceamento de defesa, pois a ausência de vínculo biológico era fato incontroverso. Não comprovado erro, dolo ou coação no reconhecimento voluntário da paternidade, ato irrevogável nos termos dos arts. 1.604 e 1.609 do Código Civil. Demonstrada a existência de vínculo socioafetivo consolidado, incompatível com a pretensão de anulação do registro civil. Honorários sucumbenciais fixados sobre valor da causa irrisório comportam arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso dos autores desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 2.500,00, com majoração recursal para R$ 3.000,00.
Tese de julgamento:
“A desconstituição da paternidade registral exige a comprovação de vício de consentimento e a inexistência de vínculo socioafetivo, sendo insuficiente a mera ausência de vínculo biológico. Honorários sucumbenciais fixados sobre valor da causa irrisório podem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por FERNANDA DA SILVA CARVALHO MOREIRA, OSMAR MOREIRA FILHO, OSISMAR CARVALHO MOREIRA (herdeiros do autor originário) e por ANNA VICTORIA COSTA MOREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua nos autos da AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.

A sentença (ID 22485487) julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, consignando que os autores não comprovaram o alegado vício de consentimento (erro ou coação) no ato do registro civil realizado pelo falecido Osmar Moreira. Quanto aos alimentos, declarou a perda do objeto em razão do óbito do alimentante. Condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, os herdeiros do autor originário (FERNANDA SILVIA CARVALHO MOREIRA e OUTROS) interpuseram apelação (ID 22485497), alegando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, afirmam que o indeferimento da prova técnica (exame de DNA) impediu a comprovação da inexistência de vínculo biológico e afetivo. No mérito, alegam que o genitor, aos 80 anos e em estado de vulnerabilidade, foi induzido a erro e coagido pela genitora da ré para realizar o registro. Afirmam a inexistência de paternidade socioafetiva e requerem a anulação da sentença para reabertura da instrução ou a reforma total do julgado.

Igualmente irresignada, a ré (ANNA VICTORIA COSTA MOREIRA) interpôs apelação (ID 22485496), limitando seu inconformismo à verba honorária. Argumenta que o valor da causa atribuído na inicial (R$ 200,00) é irrisório, resultando em honorários de sucumbência aviltantes (R$ 20,00). Pugna pela aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, para que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa.

A segunda apelante apresentou contrarrazões (ID 22485503), arguindo, preliminarmente, a falta de representação processual dos primeiros apelantes, alegando a ausência de procuração válida após a maioridade da ré. No mérito, defende a manutenção da sentença e a preclusão do direito de discutir o valor da causa.

Em contrarrazões em face ao recurso da ré (ID 22485492), os apelantes sustentam que o pedido de majoração de honorários teria sido realizado por via inadequada e que a questão do valor da causa está preclusa por não ter sido impugnada no momento da contestação.

O Ministério Público de 2º Grau, por meio de sua Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso dos autores por violação ao princípio da dialeticidade e, sucessivamente, pelo seu desprovimento. Quanto ao recurso da ré, deixou de se manifestar por versar sobre questão meramente patrimonial de pessoa capaz.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, consistentes no cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, bem como os requisitos extrínsecos relativos à tempestividade, regularidade formal e preparo, conheço de ambos os recursos de apelação, passo a análise das preliminares e em seguida ao mérito recursal.

O Ministério Público em parecer ministerial, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso interposto pelos autores, sustentando violação ao princípio da dialeticidade, entretanto, embora os apelantes tenham reproduzido parte dos argumentos já deduzidos na petição inicial, observa-se que impugnaram especificamente fundamento central da sentença, qual seja, o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova técnica pretendida.

Houve, portanto, efetivo enfrentamento das razões de decidir adotadas pelo magistrado singular, circunstância suficiente para atender à exigência prevista no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Em contrarrazões, a apelante Anna Victoria Costa Moreira suscita preliminar de irregularidade da representação processual, entretanto, consta nos autos que os sucessores promoveram a regular habilitação processual, juntando instrumento de mandato específico (ID 22485472), apto a legitimar sua representação em juízo.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença sob o argumento de que o julgamento antecipado da demanda, sem a realização de exame de DNA, teria configurado cerceamento de defesa.

Conforme se extrai da contestação apresentada pela própria requerida (ID 22485468), jamais houve controvérsia acerca da inexistência de vínculo biológico entre o falecido Osmar Moreira e Anna Victoria Costa Moreira.

Ao contrário, a demandada reconheceu expressamente que o falecido tinha plena ciência de não ser o pai biológico da criança quando procedeu ao registro civil, circunstância que caracteriza a denominada "adoção à brasileira".

Desse modo, a produção de prova genética mostrava-se absolutamente desnecessária.

Nos termos do art. 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil, independem de prova os fatos admitidos pela parte contrária e aqueles incontroversos.

Assim, estando incontroversa a ausência de vínculo biológico, a controvérsia processual restringiu-se à verificação: da existência de eventual vício de consentimento no ato do reconhecimento da paternidade; e da existência ou não de vínculo socioafetivo entre o falecido registrante e a requerida.

Tais questões não dependem de prova pericial genética, mas sim da análise do conjunto documental e testemunhal produzido nos autos.

Cumpre recordar que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo processual apto a justificar a decretação de nulidade.

Rejeito, assim, todas as preliminares de mérito suscitadas.

MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à desconstituição da paternidade reconhecida por Osmar Moreira em favor de Anna Victoria Costa Moreira.

Sobre o reconhecimento de filho, é importante ressaltar que constitui ato jurídico personalíssimo e, por expressa determinação legal, possui caráter irrevogável, conforme a disposição do art. 1.609 do Código Civil:

Art. 1.609 do Código Civil: "O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável."

A desconstituição do vínculo registral somente é admitida em hipóteses excepcionais, desde que demonstrados, de forma robusta, vícios que maculem a manifestação de vontade ou a falsidade do registro.

Nesse sentido, estabelece o art. 1.604 do Código Civil:

" Art. 1.604 do Código Civil. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro."

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece que a anulação do reconhecimento voluntário exige prova inequívoca do vício de consentimento, especialmente quando presente vínculo socioafetivo consolidado.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE REFORMA - REGULAR LEGITMIDADE ATIVA DA AVÓ PATERNA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.604 DO CC – PROCESSO MADURO PARA JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 1 .013, § 3º DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PATERNIDADE ASSUMIDA DE FORMA ESPONTÂNEA – CONFIGURAÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, cristalino se mostra que a causa de pedir da presente demanda é a de desconstituição do registro de nascimento, sob a alegação de vício de consentimento, ao argumento que o de cujus fora enganado quanto a paternidade do menor. yle="mso-bidi-font-weight: normal;" >yle= "mso-ascii-font-family:" Times New Roman"; mso-hansi-font-family:" Times New Roman "; color: windowtext;">2-Nessa esteira de raciocínio, admite-se a legitimidade ativa não apenas do pai, como também de outros interessados, que ostentem legítimo interesse econômico e moral na demanda, nos termos do 1.604 do CC, conforme o presente caso, em que a avó paterna pleiteia a desconstituição do registro . 3-No mérito, analisando a petição inicial, bem como os documentos que instruíram o feito, e ainda tudo que fora produzido nos autos, não se evidencia qualquer vício de consentimento no reconhecimento da paternidade pelo filho da apelante, pelo contrário, observa-se que além da paternidade ter sido assumida de forma espontânea pelo de cujus, há no caso em comento, a paternidade socioafetiva, elementos que por si só afastam a possibilidade de anulação. 4- Assim, inexistindo nos autos, de fato, qualquer alegação ou consideração de eventual ocorrência de erro de consentimento a autorizar a declaração de nulidade do registro, a improcedência da ação é medida que se impõe. 5-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reconhecer a legitimidade ativa da apelante, entretanto, no que concerne ao mérito, nos termos do art. 1013, § 3º do CPC, julgo improcedente o pedido inicial . Mantida a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial, em razão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante ROSA ALVES DA SILVA e apelado M. H . L. D. S., devidamente representado por sua genitora MARISA LEMES CHAVES . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001439-44.2010.8 .14.0062, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Os sucessores do autor sustentam que o falecido, já em idade avançada, teria sido induzido a erro ou coagido pela genitora da requerida a proceder ao registro civil.

Todavia, a alegação não encontra suporte no acervo probatório.

Observa-se que o registro civil foi realizado em 21/11/2002, aproximadamente um ano e meio após o nascimento da criança.

Trata-se de circunstância relevante, pois evidencia que o ato não foi praticado sob impulso momentâneo ou em contexto de imediata pressão emocional.

Ao contrário, houve lapso temporal suficiente para reflexão acerca das consequências jurídicas do reconhecimento da paternidade.

Mais significativo ainda é o fato de que o autor originário permaneceu por aproximadamente doze anos sem questionar judicial ou extrajudicialmente o vínculo por ele constituído.

Tal comportamento revela inequívoca ratificação da manifestação de vontade inicialmente exteriorizada.

Não há nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar erro, dolo, coação ou qualquer outra causa invalidante do negócio jurídico.

Assim, o juízo a quo consignou que a conduta configurou "adoção à brasileira", pautada na livre vontade do declarante, e que o transcurso de 12 anos entre o registro e o ajuizamento da ação reforça a inexistência de erro.

Além da ausência de demonstração do alegado vício de consentimento, os autos evidenciam a consolidação de vínculo socioafetivo entre o falecido registrante e a requerida.

Consta dos autos que Anna Victoria figurava como dependente do falecido junto à Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ (ID 22485468 – pág. 30).

Há, ainda, comprovantes de pagamento de despesas educacionais assumidas pelo autor originário (ID 22485468 – pág. 31).

As fotografias acostadas aos autos (ID 22485468 – págs. 28 e 29) também revelam convivência familiar contínua, pública e duradoura.

Tais elementos demonstram que o falecido não apenas registrou a requerida como filha, mas efetivamente exerceu as funções inerentes à paternidade ao longo dos anos.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a procedência da ação negatória de paternidade exige a concomitância da inexistência de vínculo biológico, inexistência de vínculo socioafetivo e existência do vício de consentimento.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PATERNIDADE BIOLÓGICA. ERRO E FALSIDADE DO REGISTRO DE NASCIMENTO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. REQUISITOS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO REGISTRO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME - Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação negatória de paternidade cumulada com anulação de registro civil, em que se pretendia, sob alegação de inexistência de vínculo biológico e ausência de relação afetiva, a desconstituição do registro de nascimento e exclusão do nome do autor como pai do réu. O juízo de origem reconheceu a inexistência de vínculo biológico, mas entendeu não comprovados erro no registro ou ausência de vínculo socioafetivo, decidindo pela improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - a) Possibilidade de
desconstituição do registro civil diante da inexistência de vínculo biológico.
- b)
Existência de erro ou falsidade no ato de reconhecimento de paternidade.
c)
Ausência de vínculo socioafetivo
. III. RAZÕES DE DECIDIR -
A procedência da ação negatória de paternidade cumulada com anulatória de registro civil exige,

cumulativamente: (i) a comprovação de erro ou falsidade no ato registral realizado e (ii) a inexistência de vínculo de filiação socioafetiva
,
sendo insuficiente a mera ausência de vínculo biológico para a anulação do registro.
- No caso concreto, resta incontroversa a inexistência de vínculo biológico entre o autor e o réu, comprovada por exames periciais genéticos. - Todavia, não foram comprovados vício de consentimento, erro essencial ou falsidade no ato do reconhecimento, já que
o registro decorreu de manifestação voluntária do autor, no contexto de relação afetiva com a genitora.
- Não foi igualmente demonstrada pelo autor a ausência de vínculo socioafetivo, não havendo produção de prova suficiente, oral ou documental, capaz de afastar
a identificação social e jurídica do réu como filho do autor.
- A ausência de elementos que comprovem erro no registro, bem como a falta de prova segura sobre a inexistência de relação socioafetiva, impossibilitam a anulação do assento de nascimento e a exclusão da paternidade registral. IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência do pedido de anulação do registro civil e desconstituição da paternidade. - Tese de julgamento: "1. A procedência da ação negatória de paternidade cumulada com anulação de registro civil exige, de forma cumulativa: a comprovação de erro ou falsidade no ato de reconhecimento de paternidade e a inexistência de vínculo socioafetivo entre as partes, sendo insuficiente, por si só, a ausência de vínculo biológico." (TJ-MG - Apelação Cível: 50004948020218130460, Relator: Des.(a) Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 26/02/2026, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível

Especializada, Data de Publicação: 02/03/2026).

No caso concreto, ainda que ausente a ascendência genética, a prova produzida revela a existência de sólida relação paterno-filial com a efetiva configuração da posse do
estado de filha
.

Outro aspecto que merece destaque, consiste o momento em que a pretensão desconstitutiva foi deduzida.

Conforme se verifica dos autos, a manifestação do autor originário ocorreu apenas dezoito dias antes de seu falecimento, quando já se encontrava em grave estado de saúde.

Após mais de uma década assumindo publicamente a condição de pai, promovendo assistência material e mantendo convivência familiar com a requerida, a tentativa de desconstituição do vínculo registral mostra-se incompatível com a conduta anteriormente adotada.

Incide, na hipótese, a teoria do
venire contra factum proprium
, expressão do princípio da boa-fé objetiva que veda o exercício contraditório de posições jurídicas.

Diante desse contexto, não há fundamento jurídico para afastar os efeitos do reconhecimento voluntário de filiação.

Por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANNA VICTORIA COSTA MOREIRA

A apelante insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Assiste-lhe razão.

O valor da causa foi atribuído pelos autores em R$ 200,00 (duzentos reais).

A aplicação literal do percentual de 10% resultou em honorários sucumbenciais de apenas R$ 20,00 (vinte reais), quantia manifestamente incompatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pela patrona da parte vencedora por anos de desenvolvimento do processo desde o ano de 2014.

Dispõe o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil:

"Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa."

A hipótese dos autos enquadra-se precisamente na situação prevista pelo dispositivo legal.

Assim, vem entendendo a Jurisprudência pátria:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Honorários sucumbenciais. Obrigação de fazer. Demanda de saúde.
Ausência de condenação pecuniária líquida ou proveito econômico mensurável. Fixação por equidade. Art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º, do CPC.
Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, em demanda de obrigação de fazer consistente na realização de procedimento de saúde, cujo valor da causa foi estimado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em
saber: (i) se os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, tomando por base o valor da causa; (ii) se é cabível a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em demanda de obrigação de fazer sem condenação pecuniária líquida ou proveito econômico diretamente mensurável.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Nas demandas que envolvem obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, o valor atribuído à causa possui natureza estimativa, não refletindo, necessariamente, proveito econômico quantificável, o que inviabiliza a aplicação automática do critério percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC.
4. A inexistência de condenação líquida ou de proveito econômico mensurável autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sobretudo quando a controvérsia envolve a Fazenda Pública e a prestação jurisdicional não demanda elevada complexidade.
5. A fixação da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se
proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, considerando o grau de complexidade
da demanda, a natureza da obrigação imposta e a extensão do trabalho desenvolvido. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Nas demandas que envolvem obrigação de fazer em matéria de saúde
, sem condenação pecuniária líquida ou proveito econômico mensurável, admite-se a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. O valor estimativo da causa não constitui, por si só, base obrigatória para a fixação percentual da verba honorária quando inexistente proveito econômico diretamente quantificável."
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808183-42.2023.8.14.0005 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 18/05/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - COISAS - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RÉU - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - ACOLHIMENTO - VALOR DA CAUSA ÍNFIMO - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMENCIAL POR EQUIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É viável a majoração dos honorários sucumbenciais quando o percentual incidirá sobre valor ínfimo (proveito econômico da parte patrocinada ou valor da causa), sendo possível a fixação com base na equidade (art. 85º, §§ 2º, 6º e 8º).
(TJSC, Apelação n . 0000576-88.2010.8.24 .0166, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 07-12-2023). (TJ-SC - Apelação: 0000576-88 .2010.8.24.0166, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 07/12/2023, Segunda Câmara de Direito Civil).

A circunstância de não ter havido impugnação ao valor da causa em momento anterior não impede a revisão da verba sucumbencial, pois a adequada fixação dos honorários constitui matéria submetida ao controle jurisdicional e deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Considerando o longo período de tramitação da demanda, a natureza da controvérsia, a relevância jurídica da matéria discutida, o grau de zelo profissional e os parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC,

Entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação,

NEGO PROVIMENTO

à apelação interposta
por Fernanda Silvia Carvalho Moreira, Osmar Moreira Filho e Osismar Carvalho Moreira, mantendo integralmente a sentença quanto à improcedência da ação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por Anna Victoria Costa Moreira
, para reformar a sentença exclusivamente quanto à verba honorária sucumbencial, fixando-a em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Advirto a parte apelante quanto à incidência das penalidades previstas nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, na hipótese de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de Apelação,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

de Fernanda Silvia Carvalho Moreira, Osmar Moreira Filho e Osismar Carvalho Moreira, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por Anna Victoria Costa Moreira, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

17ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
02/06/2026 a 11/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 12/06/2026